Tribunal: TJPA
Processo: 0007805-24.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007805-24.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: IARA GOMES PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou procedente ação ajuizada por servidora pública municipal com o objetivo de obter: (i) a incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção aos proventos de aposentadoria, com base no art. 64, §2º, da Lei Municipal nº 3.793/93; e (ii) o pagamento dos valores retroativos relativos à gratificação de incentivo à docência, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10%. O Município, em sua apelação, alegou preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incorreção do valor da causa, além de sustentar, no mérito, a natureza transitória das gratificações e a ausência de lei específica para sua incorporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se o Município de Tucuruí possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se há direito à incorporação da gratificação de função de direção e ao pagamento de valores retroativos, bem como se estão corretos os critérios de fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação deve ser reconhecida, nos termos da Súmula 85 do STJ, sem atingir o fundo de direito quanto à incorporação da gratificação, dada a natureza de trato sucessivo das prestações.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois o Município de Tucuruí tem responsabilidade direta na gestão funcional da servidora, e houve adequada identificação da parte passiva desde o início da ação.

A alegação de incorreção do valor da causa foi afastada, diante da adequação da sentença aos parâmetros previstos nos arts. 292 e 293 do CPC.

A gratificação prevista no art. 64, §2º, da Lei Municipal nº 3.793/93 possui caráter incorporável à remuneração do servidor após cinco anos de exercício em função de direção, independentemente da edição de lei específica, em razão da eficácia contida da norma.

Comprovado o exercício da autora na função de direção por período superior a cinco anos, é legítima a incorporação da gratificação ao provento de aposentadoria, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará.

A gratificação de incentivo à docência deve ser paga quanto aos valores retroativos referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, observados os critérios legais de atualização e juros.

A fixação dos honorários em 10% respeita o princípio da sucumbência e não se aplica a hipótese de sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito integral na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição nas ações contra a Fazenda Pública envolvendo prestações de trato sucessivo atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos.

O Município detém legitimidade para figurar no polo passivo em ações que envolvem a gestão funcional de seus servidores.

A gratificação pelo exercício de função de direção incorpora-se à remuneração e ao provento de aposentadoria na proporção de 1/5 por ano, até o limite de 5/5, quando comprovado o efetivo exercício pelo período correspondente, ainda que ausente lei regulamentadora específica.

É devida a condenação ao pagamento de valores retroativos da gratificação de incentivo à docência, limitada ao quinquênio anterior à ação, com correção e juros legais.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% é válida quando a parte autora obtém êxito integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 292, 293, 485, VI, 487, II, e 86, parágrafo único; Lei Municipal nº 3.793/93, art. 64, §§2º e 5º; Lei nº 9.494/97; EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJPA, Apelação Cível nº 0006396-76.2019.8.14.0061, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007805-24.2018.8.14.0061

2ª Turma de Direito Público

APELANTE:

MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

APELADO: IARA GOMES PESSOA,

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí (ID 24075202), nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por IARA GOMES PESSOA, servidora pública municipal, objetivando a incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção e o pagamento dos valores retroativos a título de gratificação de incentivo à docência.

A sentença julgou procedente o pedido da autora para:

Reconhecer o direito à incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção na proporção de 5/5, nos termos do §2º do art. 64 da Lei Municipal nº 3.793/93;

Condenar o Município de Tucuruí e o IPASET ao pagamento dos valores retroativos correspondentes à gratificação de incentivo, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, corrigidos e acrescidos de juros de mora;

O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs apelação, alegando preliminarmente:

Prescrição da pretensão da parte autora, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, requerendo a extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC);

Ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que a ação foi proposta contra a Prefeitura e não contra o Ente federativo, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC);

Incorreção do valor da causa, impugnando o montante atribuído pela parte autora com base nos arts. 292 e 293 do CPC.

No mérito, sustenta que:

A gratificação prevista no art. 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 tem caráter transitório, dependendo de lei específica para regulamentação, a qual não foi editada, sendo, portanto, ato discricionário da Administração;

A sentença contrariou o princípio da legalidade e ignorou o caráter não permanente das gratificações previstas em legislação municipal mais recente (Lei nº 9.859/2016 e 9.860/2016);

Eventual condenação deve observar os critérios legais específicos quanto a juros e correção monetária (Lei nº 9.494/97 e EC nº 103/2019);

A apelada apresentou contrarrazões (id. 24075208).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (Id. 25427648).

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante, conforme impõe a lógica processual e o princípio da primazia do exame das questões de ordem pública e prejudiciais ao mérito. No presente caso, foram arguídas as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva ad causam e incorreção do valor da causa, as quais serão examinadas individualmente a seguir.

No tocante à
prescrição
, aplica-se ao caso a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que, nas ações envolvendo prestações de trato sucessivo em face da Fazenda Pública, prescrevem apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, não se atingindo o fundo de direito.

A
preliminar de ilegitimidade passiva
também não merece acolhimento, uma vez que tanto o Município quanto o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí (IPASET) possuem responsabilidade direta na gestão funcional e previdenciária da autora, restando configurada a pertinência subjetiva das partes na relação processual. Ademais, destaco que a confusão entre órgão e ente federativo foi sanada, e é inequívoco que o Município de Tucuruí figura como parte no polo passivo desde o início, devidamente representado por sua procuradoria.

Quanto ao valor da causa, aos valores retroativos e à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença observou corretamente os parâmetros legais e processuais aplicáveis, inexistindo qualquer irregularidade que justifique sua reforma.

II – Mérito

A controvérsia principal reside no direito à incorporação da gratificação de função de direção aos proventos da autora e ao pagamento dos valores retroativos devidos, bem como na fixação dos honorários de sucumbência.

A autora comprovou nos autos o exercício da função gratificada de diretora escolar por mais de cinco anos, conforme designações constantes da Portaria datada de 01/02/2005, permanecendo na função até o momento da aposentadoria. Assim, faz jus à incorporação nos termos do art. 64, §2º, da Lei Municipal nº 3.793/93.

"Art. 64
O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício
.

(...)

§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos.

(...)

§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do Art. 10º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos pelo servidor."

A alegação de ausência de lei específica regulamentadora, prevista no §5º do mesmo artigo, não pode servir de óbice ao reconhecimento do direito.

A jurisprudência desta Corte Estadual é no sentido de que, enquanto não sobrevier norma restritiva, a norma de eficácia contida produz efeitos plenos, sendo viável a incorporação da gratificação quando preenchido o tempo de exercício.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. AFASTADA.
SERVIDORA PÚBLICA. FUNÇÃO DE DIRETORA POR 5 ANOS. POSSIBILIDADE COM PREVISÃO EM LEI LOCAL. MANUTENÇÃO DA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS.
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. A sentença recorrida julgou procedente a Ação principal, determinando a incorporação da Gratificação de desemprenho de função no contracheque da Apelada (5/5), bem como, ao pagamento do retroativo relativo aos valores devidos a título desta incorporação, nas suas respectivas proporções, devidamente atualizados.

2. Apelação Cível.
Arguição de ausência de Direito a incorporação de vantagem transitória pelo exercício da função gratificada. A Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores de Tucuruí dispõe que a gratificação de função de direção/comissionada incorpora a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos, não havendo exigência de 10 anos.

3. O cotejo probatório demonstra que a Apelada exerceu a função de diretora de escola no período de 2013 a 2019, devendo receber a proporção máxima de 5/5.

4. Manutenção da incorporação e pagamento de valores pretéritos. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Remessa Necessária.
Em relação ao pagamento dos valores retroativos a título da incorporação, considerando o ajuizamento da Ação em julho de 2019, deve ser observada a prescrição quinquenal.

7. Na esteira do parecer ministerial, sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, apenas para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal quanto a condenação dos valores pretéritos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006396-76.2019.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

Portanto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento a apelação interposta pelo Município de Tucuruí
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 01/12/2025